Tribunal: TJSP
Processo: 2150356-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS EM VIRTUDE DE CONSTRUÇÃO EM SUPOSTA ÁREA IRREGULAR – Pretensão dos agravantes à reforma da r. decisão, que concedeu a tutela antecipada para demolição e remoção das moradias irregulares no prazo de 30 dias – Acolhimento – Não se vislumbra, no presente caso, o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo que autorize a concessão da tutela antecipada –

Ementa:
AÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS EM VIRTUDE DE CONSTRUÇÃO EM SUPOSTA ÁREA IRREGULAR – Pretensão dos agravantes à reforma da r. decisão, que concedeu a tutela antecipada para demolição e remoção das moradias irregulares no prazo de 30 dias – Acolhimento – Não se vislumbra, no presente caso, o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo que autorize a concessão da tutela antecipada – Famílias de baixa renda que serão afetadas, com irreversibilidade da decisão de demolição dos imóveis – Cenário pandêmico ocasionado pelo 'coronavírus' que deve ser considerado, de modo a se priorizar o direito à moradia – Decisão reformada, para se indeferir a tutela antecipada requerida – Agravo provido, para tanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150356-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes
EULINA MARIA DE JESUS SALES, MARIA JOSÉ ANDRADE DA CRUZ, FLAVIA
DOS SANTOS RODRIGUES REIS e DAMIANA DA SILVA, é agravado MUNICÍPIO
DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150356-12.2019.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.713 - bhs
2
Voto no 34.713
Agravo de Instrumento no 2150356-12.2019.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Agravantes: EULINA MARIA DE JESUS SALES e OUTRAS
Agravado: MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
AÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS EM VIRTUDE DE
CONSTRUÇÃO EM SUPOSTA ÁREA IRREGULAR

Pretensão dos agravantes à reforma da r. decisão, que concedeu a
tutela antecipada para demolição e remoção das moradias
irregulares no prazo de 30 dias
Acolhimento
Não se
vislumbra, no presente caso, o risco de dano ou prejuízo ao
resultado útil do processo que autorize a concessão da tutela
antecipada Famílias de baixa renda que serão afetadas, com
irreversibilidade da decisão de demolição dos imóveis Cenário
pandêmico ocasionado pelo 'coronavírus' que deve ser
considerado, de modo a se priorizar o direito à moradia
Decisão reformada, para se indeferir a tutela antecipada
requerida Agravo provido, para tanto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em
face da r. decisão de fls. 32-33 que, em cognição sumária, concedeu a tutela
antecipada pleiteada pelo Município de Praia Grande, determinando que “os
invasores
providenciassem
a
remoção/demolição
das
construções
irregulares, no prazo de 30 dias, recompondo a área de preservação
ambiental, sob pena de multa diária de R$500,00 a serem revertidos ao
autor, até julgamento definitivo da presente ação ou nova determinação
judicial em sentido contrário”.
Irresignada, a ré pede a suspensão da eficácia de referida
decisão em virtude da ausência de urgência no pleito da municipalidade,
haja vista que os Boletins da Polícia Ambiental, bem como as notificações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150356-12.2019.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.713 - bhs
3
dos agentes públicos já foram expedidos há quatro anos.
Esclarece, ainda, que as ocupações realizadas pelos réus não
ocorreram em 2015, como quer fazer crer a Municipalidade, mas sim em
2014, e que, apenas após a construção das residências em julho de 2015 os
réus foram noticiados da irregularidade das edificações.
Por fim, aduz a Defensoria Pública que a Municipalidade não
comprovou que as regiões ocupadas pelos agravantes se encontram dentro
do Parque Piaçabuçu - área de proteção de mangue - e que a ação em
comento está eivada de vício, porque, em se tratando de ocupação
multitudinária de população de baixa renda, a Defensoria Pública deveria ter
sido intimada para participação na lide, em consonância ao art. 554, §1o do
CPC.
Despacho de fls. 118/120 que deferiu o efeito suspensivo
pleiteado.
Contraminuta de agravo de instrumento às fls. 135/141.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 161/165 que
opinou pelo provimento do agravo.
É o relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Eulina Maria de Jesus Sales e outros, em face da r. decisão da Vara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150356-12.2019.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.713 - bhs
4
Fazenda Pública da comarca de Praia Grande que deferiu pedido de tutela
liminar formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de
demolição e de reparação dos danos ambientais causados por ocupação
irregular.
O r. magistrado “a quo”, em decisão de fls. 32/33 concedeu a
tutela de urgência para fins de determinar aos invasores que
providenciassem a remoção e a demolição das construções irregulares, no
prazo de 30 (trinta) dias, recompondo a área de preservação ambiental, sob
pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Entretanto, em que pese o entendimento do r. juízo “a quo”,
entendo inexistir, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (art. 300, CPC) que autorize a concessão da tutela antecipada em
comento.
Isso porque, conforme bem reconhecido pelos agravantes, a
irregularidade das moradias construídas em 2015 foi aventada pelo
Município apenas no ano de 2018, quando do ajuizamento da ação
demolitória no 1013358- 15.2018.8.26.0477 (autos originários).
Além de inexistir periculum in mora na espécie, que autorize a
concessão da tutela antecipada em comento, importante salientar que no
atual cenário da pandemia gerada pela Covid-19, a manutenção da moradia
das famílias de baixa renda é medida ainda mais urgente. Neste sentido bem
reconheceu o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 162/163):
“Apesar dos documentos juntados com a inicial apontarem no
sentido da ocupação irregular de área de preservação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150356-12.2019.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.713 - bhs
5
permanente de mangue pelos insurgentes, não se pode ignorar
os graves danos trazidos às famílias de baixa renda que ali se
encontram instaladas com a retirada e a demolição de suas
moradias, sem qualquer perspectiva de assistência, acolhimento
e de abrigo condignos prestados pelo Poder Público competente
no atual momento. Desse modo, revela-se necessária a discussão
e a análise sobre a implementação das políticas públicas
necessárias para oferecer moradia segura à população
vulnerável instalada irregularmente perante o Juízo de origem,
por se tratar de matéria relacionada ao mérito da ação em
xeque, sendo inviável seu exame nesta via recursal.
A retirada dos moradores e a demolição das construções
figuram como obrigações que devem ser determinadas no
julgamento da pretensão inicial e não neste momento
processual, já que, após a fase de dilação probatória, se terá
elementos suficientes para reparar o meio ambiente degradado,
com o oferecimento de propostas e de soluções adequadas aos
direitos à moradia e à assistência social da população carente e
vulnerável tratada no caso em tela”.[grifou-se].
Entendo que, neste momento, questões humanitárias e
vinculadas à dignidade da pessoa humana devem se sobrepor aos demais
interesses existentes, conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que
deferiu a tutela provisória postulada em ação de imissão de
posse. Terreno ocupado por inúmeras famílias, para fins de
moradia, há mais de uma década. Situação de urgência não
caracterizada. Ausência dos requisitos legais para a concessão
da liminar. Apreciação de recurso acerca do mesmo objeto
controvertido por esta C. Câmara (Agravo de Instrumento no
2236725-09.2019.8.26.0000), que vislumbrou a presença de
litígio coletivo pela posse de bem imóvel no caso em comento.
Fato de o imóvel estar localizado em APP que não obsta o
entendimento aqui consolidado, podendo o Ministério Público ou
as autoridades públicas tomar providências para sanar os vícios
constatados no local. Cenário pandêmico provocado pelo novo
Coronavírus que torna necessária a suspensão imediata da
deliberação
combatida.
Decisão
reformada.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150356-12.2019.8.26.0000 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.713 - bhs
6
PROVIDO1”. [grifou-se].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRAZO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DE
IMÓVEL
POR
QUESTÕES
RELATIVAS
À
PANDEMIA
(COVID-19). PARTE AUTORA, ORA AGRAVANTE, QUE VISA
A REDUÇÃO DO PRAZO PARA 24 (VINTE E QUATRO)
HORAS OU, ALTERNATIVAMENTE, 05 (CINCO) DIAS.
QUESTÕES
HUMANITÁRIAS
E
VINCULADAS
À
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA
QUE,
NESTE
MOMENTO, DEVEM SE SOBREPOR A QUESTÕES DE
NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL. DECISÃO
RECORRIDA QUE PONDERA PELA DIFICULDADE DE
LOCALIZAÇÃO DE NOVA MORADIA PELA AGRAVADA
NO ATUAL MOMENTO VIVENCIADO NO PAÍS. RECURSO
NÃO PROVIDO2”. [grifou-se].
Com essas considerações, entendo que a r. decisão, ora
agravada, deve ser reformada, a fim de que seja indeferida a tutela
antecipada requerida, em virtude do risco de irreversibilidade dos efeitos da
decisão, caso as moradias sejam demolidas neste momento.
Isso posto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso, para,
reformando a r. decisão agravada, indeferir a tutela antecipada.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento no 2025755-94.2020.8.26.0000.
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Beretta da Silveira, julgado em 15/06/2020.
2 Agravo de Instrumento 2093342-36.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2020